Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. civil. ação de imissão de posse. declaração de falsidade incidental. pedido contraposto. posse. boa fé. benfeitorias. direito de retenção. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a ação de imissão de posse e acolheu em parte a reconvenção para assegurar o direito de retenção por benfeitorias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (I) era possível a declaração de falsidade incidental de toda a cadeia dominial; (II) se era admissível o pedido contraposto, e (III) se a posse era de boa-fé, de maneira a autorizar o direito de retenção por benfeitorias.
III. Razões de decidir
3. A circunstância de que houve sucessivas cessões de direitos e os demais cessionários e cedentes, à exceção do apelado, não integraram a relação processual, torna inviável a declaração de nulidade de toda a cadeia dominial.
4. A ação de imissão de posse não tem caráter dúplice, razão pela qual é inadmissível a formulação de pedido contraposto.
5. A genitora dos autores havia falecido quando da efetivação da primeira cessão de direito, o que comprova a falsidade do documento. Todavia, não há nenhum elemento a indicar que o réu, último cessionário, tinha conhecimento do óbito e, conforme bem salientou o magistrado, a má fé não se presume.
6. Nesse contexto, a sentença agiu com acerto ao considerar o apelado possuidor de boa-fé e assegurar o direito de retenção por benfeitorias.
IV. Dispositivo e tese
07. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A declaração de falsidade de toda a cadeia dominial é inviável, visto que os demais cedentes e cessionários não participaram da relação processual; 2. A ação de imissão de posse não admite pedido contraposto; 3. A caracterização da ilicitude da posse depende da presença de elementos a indicar a má-fé, visto que não se presume.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 430/433. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)